Tribunal: TJBA
Processo: 0018681-43.2009.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018681-43.2009.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS

APELADO: FERNANDA SILVA D ALENCAR

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
. ABALROAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE ERA ATRIBUÍDO (ART. 373 , INCISO II , CPC/2015). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.85, §11, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº0018681-43.2009.8.05.0113
, de Itabuna,
na qual figuram como apelante
LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO
e apelada
FERNANDA SILVA D ́ALENCAR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, e assim o fazem pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR